Tribunal: TJDFT
Processo: 0750857-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750857-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA FARIA DOS PASSOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Tânia Maria Faria dos Passos contra a decisão interlocutória da 20a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela antecipada de urgência (proc. no 0737244-49.2020.8.07.0001, ID no 77079853, págs. 1-5). 2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 22091821). 3. Foi recebido ofício noticiando que na origem foi prolatada sentença, conforme ID no 23734340. 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. No processo originário (autos de no 0737244-49.2020.8.07.0001) foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial (ID no 23734342). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO